Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015806-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Márcio Guimarães Nogueira
Paciente: Lucas Carvalho Klein
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que mantém cautelarmente segregado Lucas Carvalho Klein.
Indeferido o pedido de tutela liminar e após a autoridade impetrada prestar as informações solicitadas, o impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão proferida monocraticamente.
Expõe, para tanto, que no transcorrer da presente ação constitucional foram confirmados casos de contaminação pela COVID-19 no interior do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, encontrando-se ele dentre os infectados, conforme os exames laboratoriais coligidos, contexto que estaria a ensejar a concessão do regime domiciliar para cumprimento da prisão preventiva, ainda que mediante monitoramento eletrônico.
Dada a inovação fática e jurídica veiculada no petitório, e por reputar imprescindível a oitiva prévia do juízo apontado como coator, determino seja oficiado o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), manifeste-se acerca da nova temática suscitada, destacadamente quanto ao tratamento dispensado ao paciente e demais infectados pelo vírus Sars-CoV-2, encaminhando cópias dos eventuais pronunciamentos judiciais correlatos.
Após, conclusos.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada